Tribunal: TJSP
Processo: 1065202-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – APELAÇÃO PREJUDICADA.